Tribunal: STF
Processo: ARE 1253680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO DA MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1.  O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    2.  Necessidade de afastamento da multa, tendo em vista que, em razão do elevado valor da causa, a referida sanção não guarda relação de proporcionalidade com o fim a que se destina.



    3.  Embargos de declaração acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada.